Tribunal: TJSP
Processo: 2014540-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio – Rejeição de exceção de pré-executividade – Inconformismo dos executados – Não cabimento – Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente, em fase de cumprimento – Intimação do coexecutado Renato quanto à penhora – Validade – Mudança de endereço não comunicada nos autos – Inteligência dos arts. 282, §1o, 274, parágrafo único e 842, §2o, do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio – Rejeição de exceção de pré-executividade – Inconformismo dos executados – Não cabimento – Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente, em fase de cumprimento – Intimação do coexecutado Renato quanto à penhora – Validade – Mudança de endereço não comunicada nos autos – Inteligência dos arts. 282, §1o, 274, parágrafo único e 842, §2o, do Código de Processo Civil – Avaliação do imóvel – Questão superada – Devedores regularmente intimados, sem manifestação no prazo do art. 917, §1o, do Código de Processo Civil – Arrematação por preço vil – Não ocorrência – Lance vencedor na segunda praça que observou o limite do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, adotado pelo juízo – Prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de embargos de terceiro – Não caracterização – Embargos recebidos sem qualquer da providências referidas no art. 678 do Código de Processo Civil, em decisão mantida por esta C. Câmara, e posteriormente julgados improcedentes – Sentença impugnada por meio da apelação 1010194-10.2020.8.26.0562, julgada também nesta data – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso não provido.